Tribunal: TJBA
Processo: 8002954-51.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002954-51.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:

APELADO: J C CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DUPLICIDADE DE SENTENÇAS. COISA JULGADA. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
Execução fiscal ajuizada pelo Município QUE foi sentenciada duas vezes no mesmo feito. Inicialmente, extinta com fundamento na quitação do débito (CPC, art. 924, II) e, posteriormente, proferida nova sentença (ID 81357949), extinguindo novamente o feito por abandono da causa (CPC, art. 485, III) e ausência de interesse processual com base na Resolução CNJ nº 547/2024.

Apelação interposta pelo Município contra esta segunda sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a prolação de nova sentença em processo com decisão anterior transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A existência de sentença anterior transitada em julgado impede nova prestação jurisdicional no mesmo feito, conforme arts. 494, 505 e 506 do CPC/2015.
6. A segunda sentença é nula de pleno direito, por ofensa ao princípio da inalterabilidade da coisa julgada (error in procedendo).
7. O recurso de apelação, por atacar decisão nula, não pode ser conhecido, restando prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Sentença anulada de ofício. Apelação não conhecida.
Tese de julgamento: “1. É nula a segunda sentença prolatada em execução fiscal, após o trânsito em julgado de decisão anterior que extinguiu validamente o feito. 2. O recurso interposto contra decisão nula não deve ser conhecido, por ausência de objeto válido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, 505, 506, 924, II, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0766939-49.2013.8.05.0001, 2ª Câmara Cível, j. 11.10.2018; TJBA, APL nº 0011384-93.2011.8.05.0022, 3ª Câmara Cível, j. 11.02.2020; TJSP, Apelação Cível nº 1546047-81.2020.8.26.0090, 15ª Câmara de Direito Público, j. 26.09.2023; TJ-RJ, APL nº 0030294-81.2006.8.19.0014, 13ª Câmara Cível, j. 01.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002954-51.2022.8.05.0112
,
de Salvador/BA, em que é Apelante
MUNICIPIO DE ITABERABA
e Apelado
J C CONSTRUCOES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APEL
O.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA